Tribunal: TJES
Processo: 0001424-89.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001424-89.2017.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALACE INACIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001424-89.2017.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALACE INACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
–
FURTO QUALIFICADO

E CORRUPÇÃO DE MENOR
–
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – I
NVIABILIDADE –
COMPROVADA PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE –
DELITO FORMAL
–
REDUÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
PARA AMBOS
OS CRIMES
– POSSIBILIDADE –
EMPREGO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
–
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS –
INVIABILIDADE
–
JUÍZO DA EXECUÇÃO
–

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1.
O delito de corrupção de menor, na esteira do entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, assim como desta egrégia Corte de Justiça, trata-se de crime formal, que visa tutelar a integridade moral do menor e, ainda, evitar que sirva à prática criminosa por agentes maiores em vista de sua inimputabilidade penal, revelando-se dispensável, por conseguinte, para a configuração do fato típico, a efetiva prova de que acabou corrompido e da conduta dolosa do agente, bastando a confirmação de que perpetrou o fato típico em companhia de inimputável, o que ocorreu na hipótese dos autos.
2.
Impõe-se o redimensionamento das penas-base, tendo em vista que o magistrado se utilizou de fundamentação genérica ao valorar as circunstâncias judiciais negativas ao réu em relação aos vetores dos antecedentes e personalidade.
3.
O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001424-89.2017.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALACE INACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALACE INÁCIO
,

por encontrar-se irresignado com a r. sentença de fls. 117/121-v, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mimoso do Sul, que o condenou nas sanções do artigo 244-B, da Lei n°8.069/90 e art. 155, §4º, incisos I e IV, na forma dos artigos 70 e 71, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 172 (cento e setenta e dois) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que o denunciado, em unidade de desígnios com dois adolescentes, cometeu dois crimes de furto, em continuidade delitiva, ambos entre a noite do dia 07/05/2017 e a madrugada do dia 08/06/2017.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante pleiteia a sua absolvição em relação ao delito de corrupção de menor. Ainda, requer a fixação das penas-base no patamar mínimo legal; a fixação do regime inicial aberto; isenção de custas processuais e o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Quanto ao pedido de absolvição do crime previsto no artigo 244-B da lei n° 8.069/90, argumenta a douta defesa a inexistência da materialidade delitiva, aduzindo que não restou comprovado que o réu tenha, de fato, corrompido os menores. Não somente, salienta que um dos adolescentes que teria chamado o acusado para realizar o furto.

Em que pese os argumentos defensivos, relembro que o delito de corrupção de menores, na esteira do entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, assim como desta egrégia Corte de Justiça, trata-se de crime formal, que visa tutelar a integridade moral do menor e, ainda, evitar que sirva à prática criminosa por agentes maiores em vista de sua inimputabilidade penal, revelando-se dispensável, por conseguinte, para a configuração do fato típico, a efetiva prova de que acabou corrompido e da conduta dolosa do agente,
bastando a confirmação de que perpetrou o fato típico em companhia de inimputável
, o que ocorreu na hipótese dos autos.

Segue julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

“
1. Esta Corte Superior de Justiça, no âmbito da Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.127.954/DF, apreciado sob o regime dos recursos representativos de controvérsia, consolidou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, que se configura independentemente da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.
(STJ - AgRg no REsp 1622963/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 10/05/2017)

Tal orientação se encontra sumulada pelo aludido Tribunal Superior, nos seguintes termos:

“
Súmula n° 500 - A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Destarte, sendo incontroversa a participação de um adolescente na prática delituosa, pela qual restou o réu condenado, reputa-se perfeitamente configurado o delito descrito no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que inafastável é a manutenção da sua condenação quanto a este delito.

Em seguida, pugna a defesa, pela redução das penas-base ao patamar mínimo legal.

Ao analisar as circunstâncias judiciais em relação ao delito de furto qualificado, assim se manifestou o magistrado sentenciante:

[...] “4.1.1. Vítima Jussara Guarçoni Dutra:

Vislumbra-se que o acusado não ultrapassou os limites do próprio tipo penal no qual sua conduta foi inserida, razão pela qual a
culpabilidade
não deve ser aferida em seu desfavor. Os
antecedentes
são desfavoráveis, tendo em vista a existência de condenação criminal definitiva suportada pelo réu.

Inexistem elementos nos autos hábeis a compor a valoração negativa em relação à
conduta social
do réu. Outrossim, os registros processuais indicam que o réu possui
personalidade
voltada à prática reiterada de crimes dolosos.

O desrespeito ao patrimônio alheio e o lucro fácil simbolizam os
motivos
da prática do crime. Entretanto, são inerentes ao próprio tipo penal em exame, não devendo, por isso, haver elevação da pena.

As
circunstâncias
em que o crime ocorreu fundamentam a elevação da reprimenda, tendo em vista que praticado durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo para a subtração da res. As
consequências
do crime não devem ser valoradas em desfavor do acusado, tendo em vista que a vítima recuperou a res furtiva.

O
comportamento da vítima
em nada influenciou na prática do delito sob análise.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e levando em consideração o quantum mínimo e máximo de reprimenda fixada pelo legislador,
estabeleço
como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado, a pena base em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa
.

[...]
4.1.2. Vítima Salustiano Rodrigues da Costa:

Vislumbra-se que o acusado não ultrapassou os limites do próprio tipo penal no qual sua conduta foi inserida, razão pela qual a
culpabilidade
não deve ser aferida em seu desfavor. Os
antecedentes
são desfavoráveis, tendo em vista a existência de condenação criminal definitiva suportada pelo réu.

Inexistem elementos nos autos hábeis a compor a valoração negativa em relação à
conduta social
do réu. Outrossim, os registros processuais indicam que o réu possui
personalidade
voltada à prática reiterada de crimes dolosos.

O desrespeito ao patrimônio alheio e o lucro fácil simbolizam os
motivos
da prática do crime. Entretanto, são inerentes ao próprio tipo penal em exame, não devendo, por isso, haver elevação da pena.

As
circunstâncias
em que o crime ocorreu fundamentam a elevação da reprimenda, tendo em vista que praticado durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo para a subtração da res. As
consequências
do crime devem ser valoradas em desfavor do acusado, tendo em vista que a vítima, embora tenha comunicado ao banco o furto dos cheques, não recuperou a quantia em dinheiro subtraída, consistente em aproximadamente um mil e setecentos reais.

O
comportamento da vítima
em nada influenciou na prática do delito sob análise.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e levando em consideração
o
quantum mínimo e máximo de reprimenda fixada pelo legislador,
estabeleço
como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado, a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa”
.
[...]

E assim se manifestou o magistrado quanto ao crime tipificado no artigo 244-B da lei n° 8.069/90:

“
O réu não ultrapassou os limites do próprio tipo penal no qual sua conduta foi inserida, razão pela qual a
culpabilidade
não deve ser aferida em seu desfavor. Os
antecedentes
são desfavoráveis, tendo em vista a existência de condenação criminal definitiva suportada pelo réu.

A
conduta social
não restou suficientemente demonstrada nos autos. Outrossim, os registros processuais do acusado indicam que este possui
personalidade
voltada à prática reiterada de crimes dolosos.

O
motiv
o
pelo qual o acusado praticou o crime não fundamentam a elevação da reprimenda, pois foram normais para o delito narrado.

As
circunstâncias
em que o crime ocorreu fundamentam a elevação da reprimenda, tendo em vista que dois adolescentes foram inseridos em dois crimes de furto qualificado, os quais foram praticados durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo para a subtração das res.

Constato que as
consequências
do crime não foram, a princípio, relevantes ao ponto de ensejar o aumento da pena-base. O
comportamento da vítima
em nada influenciou na prática do delito sob análise.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e levando em consideração o quantum mínimo e máximo de reprimenda fixada pelo legislador,
estabeleço
como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado, a pena base em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
[...]”
.

Evidencia-se,
in casu
, que alguns vetores do art. 59 do Código Penal foram fundamentados com base em elementos genéricos e fundamentos ínsitos ao tipo penal. Assim ocorreu com as circunstâncias judiciais dos antecedentes e personalidade, em relação a todos os delitos.

Por outro lado, idôneas se fazem as fundamentações adotadas em relação às circunstâncias de todos os delitos, bem como das consequências do crime em relação a vítima Salustiano.

Portanto, imperioso se faz o decote dos referidos vetores inidoneamente negativados, e a redução das penas-base do réu, razão pela qual passo à nova dosimetria.

Do crime disposto no
artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal:

Vítima Jussara Guarçoni Dutra

Em vista da inidoneidade da fundamentação em relação aos vetores dos antecedentes e da personalidade, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão destes, de modo que
fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Promovo a compensação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, com a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP).

Presente também a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual
fixo como definitiva a pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, à míngua de causas de aumento ou diminuição.

Vítima
Salustiano Rodrigues da Costa

Em vista da inidoneidade da fundamentação em relação aos vetores dos antecedentes e da personalidade, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão destes, de modo que
fixo a pena-base em
03
(
três
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão.

Presente a circunstância atenuante da confissão e da menoridade relativa, razão pela qual
fixo como definitiva a pena de
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, à míngua de causas de aumento ou diminuição.

Da continuidade delitiva dos crimes de furto:

Considerando que os crimes de furto foram praticados em continuidade delitiva (CP, art. 71), levando em conta a prática de 02 (dois) delitos, aumento a reprimenda aplicada ao crime mais grave em 1/6 (um sexto), fixando-a definitivamente em
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Do crime

disposto
no artigo 244-B,
da Lei n.º 8.069/90:

Mantenho negativado o vetor das circunstâncias do crime, contudo, decoto os vetores dos antecedentes e da personalidade do agente, razão pela qual fixo-lhe a pena-base em
0
1
(
um
) ano
e 06 (seis) meses
de reclusão
.

Presente a circunstância atenuante da confissão e da menoridade relativa, razão pela qual
fixo como definitiva a pena de
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão
, à míngua de causas de aumento ou diminuição.

Do concurso de crimes:

Diante da prática de crimes em concurso formal impróprio
,
fixo a pena definitiva em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Fixo o regime inicial
ABERTO
para início do cumprimento de pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por entender ser mais benéfico ao acusado.

Em relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Dou por prequestionada a matéria suscitada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PARA
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO, PARA
REDIMENSIONAR
A
S
PENA
S
-BASE DO RÉU
E FIXAR O REGIME INICIAL ABERTO
,

mantendo-se incólumes os demais termos da sentença penal condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.